Tribunal: TJMT
Processo: 1028786-91.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028786-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDENAR SOUZA MONTEIRO - CPF: 275.054.641-91 (APELANTE), LUCAS DORILEO DE REZENDE - CPF: 054.776.651-30 (ADVOGADO), EMELLI MARIANE GOMES MIGUEL SILVA - CPF: 061.239.681-90 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo, diante da necessidade de dilação probatória. O pedido consiste na expedição de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) abrangendo período que não foi integralmente reconhecido pela Administração Pública, por ausência de registros funcionais e financeiros suficientes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova pré-constituída suficiente para comprovar o direito líquido e certo à emissão de Declaração de Tempo de Contribuição referente a período não reconhecido administrativamente, afastando a necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se apresente manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, por meio de prova pré-constituída.

4. No caso, a Administração expediu a declaração apenas quanto ao período comprovado, inexistindo documentação segura que evidencie a continuidade do vínculo após o término do contrato temporário.

5. Os elementos constantes do cadastro previdenciário e das fichas financeiras não comprovam, de forma clara e objetiva, o exercício de atividade laboral remunerada no intervalo controvertido, revelando-se indispensável a produção de outras provas, incompatível com a via mandamental.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança não se presta à apuração de fatos que dependam de dilação probatória, sendo indispensável a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, XXXIII e XXXIV, b, e LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º e 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt EDcl RMS 54.590⁄RJ, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28.3.2019, publicado no DJe em 03.4.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDENAR SOUZA MONTEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028786-91.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, autoridade vinculada ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, denegou a segurança, ao fundamento da ausência de direito líquido e certo, ante a alegada necessidade de dilação probatória.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a expedição de certidão ou declaração de tempo de serviço constitui garantia de estatura constitucional, diretamente vinculada ao direito fundamental à informação e à obtenção de certidões junto à Administração Pública.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada à autoridade coatora a emissão da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) referente à integralidade do período compreendido entre 12.6.1991 e 20.2.1992, indevidamente suprimido, apesar de devidamente registrado e não aproveitado para fins de aposentadoria no âmbito do regime próprio.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 316177865, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 312595950, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDENAR SOUZA MONTEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028786-91.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), denegou a segurança, ao fundamento da ausência de direito líquido e certo, ante a alegada necessidade de dilação probatória.

O cerne recursal cinge-se à suficiência da prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo alegado, afastando-se a necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque para a concessão da ordem a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender de dilação probatória. A propósito:

“[...]
2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.
[...]”. (
STJ, AgInt EDcl RMS 54.590⁄RJ, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28.3.2019, publicado no DJe em 03.4.2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, para ver seu direito líquido e certo protegido, a parte impetrante deve propor a ação mandamental observando as condições da ação e os pressupostos processuais, nos termos do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009.

No que se concerne à publicidade dos atos administrativos, a Constituição da República Federativa do Brasil é categórica ao assegurar que “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
” (artigo 5º, XXXIII). No mesmo sentido, garante-se a todos “
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
” (artigo 5º, XXXIV, alínea “
b
”).

Em reforço a tais garantias constitucionais, a Portaria n. 154, de 15 de maio de 2008, editada pelo Ministério da Previdência Social, ao disciplinar os procedimentos relativos à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelos regimes próprios de previdência social, estabelece de maneira clara e objetiva as formalidades necessárias à expedição do documento, determinando, em seu artigo 21, parágrafo único, que os entes federativos forneçam ao servidor a Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), nas formas ali expressamente previstas.

Desse modo, evidencia-se que a DTC, ao conter as informações relativas aos vínculos mantidos junto ao Regime Próprio de Previdência Social, bem como a correspondente relação das remunerações ou salários de contribuição, configura documento indispensável à averbação do tempo de contribuição perante o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá (CUIABÁ-PREV).

No caso
sub examine
, verifica-se que o objeto do presente
writ
consiste na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), acompanhada das respectivas relações de remuneração, relativamente ao
período integral compreendido entre 12.6.1991 e 20.2.1992
. Dos autos, extrai-se que, em atendimento ao requerimento administrativo formulado pela impetrante, a repartição competente procedeu à expedição da DTC apenas em relação ao período de 12.6.1991 a 17.7.1991, fundamentando-se na existência de contrato de prestação de serviços por prazo determinado firmado entre as partes, bem como consignando a inexistência de ficha financeira ou de registros funcionais em relação ao período remanescente, correspondente a 18.7.1991 a 20.2.1992.

Nessa perspectiva, infere-se que a pretensão mandamental não se dirige propriamente à obtenção da DTC em razão de negativa absoluta de expedição, mas, sim, à emissão do documento em parâmetros diversos daqueles reconhecidos e admitidos pela Administração Pública, os quais já foram expressamente afastados pelo ente impetrado.

Ocorre, contudo, que não se evidenciam nos autos elementos probatórios suficientes a amparar a tese deduzida pela parte apelante com o grau de certeza exigido pela via mandamental.

Com efeito, do exame do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), verifica-se: (
i
) a existência de vínculo com o Município de Cuiabá/MT, com data de início em 12.6.1991, sem indicação de data final, para o qual, todavia, a primeira remuneração registrada refere-se à competência de janeiro/1991 e a última à de dezembro/2008; (
ii
) a existência de vínculo com a Secretaria Municipal de Educação, com início em 21.2.1992 e término em 18.7.2017, com registros remuneratórios apenas entre janeiro/2015 e junho/2017; e (
iii
) a existência de novo vínculo com o Município de Cuiabá/MT, com início em 21.2.1992, sem data final, com remunerações registradas entre janeiro/2009 e dezembro/2014.

Dessarte, embora conste no CNIS a indicação de vínculo com a municipalidade desde 12.6.1991, não há nenhum registro objetivo quanto à data de encerramento desse vínculo, limitando-se o banco de dados a apontar competências remuneratórias esparsas e desconectadas do período específico ora controvertido.

Ademais, as fichas financeiras juntadas pela impetrante corroboram o recebimento de verbas salariais apenas a partir do primeiro semestre de 1992 até o segundo semestre de 2017, inexistindo comprovação de percepção remuneratória no intervalo de 18.7.1991 a 20.2.1992. Soma-se a isso o fato de que o contrato de prestação de serviços por prazo determinado, firmado em 12.6.1991 entre a impetrante e o Município de Cuiabá para o exercício da função de professora, expressamente previa seu término em 17.7.1991, não havendo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar prorrogação, renovação tácita ou continuidade da relação jurídica após esse marco temporal.

Desse modo, inexiste comprovação idônea e pré-constituída de que o período compreendido entre 18.7.1991 e 20.2.1992 corresponda a tempo efetivamente laborado e remunerado junto à municipalidade, o que, por si só, afasta a caracterização do alegado direito líquido e certo.

Com efeito, a demonstração do efetivo exercício da atividade laboral no interregno indicado demandaria a produção de prova complementar, apta a esclarecer a continuidade da relação jurídica após o término do contrato firmado em 17.7.1991, providência que pressupõe dilação probatória incompatível com a estreita via do mandado de segurança.

Assim, ausente prova pré-constituída suficiente e revelando-se inadequada a via eleita para a apuração dos fatos controvertidos, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EDENAR SOUZA MONTEIRO e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, nos termos do
artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026